Tribunal: STF
Processo: ARE 1524996
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE MÉRITO PELA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR DEVIDAMENTE ANALISADA EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA PROBATÓRIA. EVENTUAL ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS ADEQUADAMENTE NÃO CONHECIDOS. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VERIFICADAS. 



    RECURSO NÃO PROVIDO. - (e-doc. 103, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 144).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 282/STF (e-doc. 149).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Notadamente, porque o acórdão recorrido não conheceu da revisão criminal por ausência das hipóteses legais de cabimento, uma vez que o instrumento utilizado não se presta como sucedâneo recursal. Ocorre que para eventualmente dissentir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), além do reexame do material fático-probatório referido em reforço pelo julgado em tela, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual, de acordo com jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido:



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Reconhecimento da continuidade delitiva. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu revisão criminal. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.466.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024).



    6. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator